Tribunal: TJMT
Processo: 1007929-58.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007929-58.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assembléia, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO CUIABA SHOPPING - CNPJ: 00.791.202/0001-07 (EMBARGADO), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), JOSELITA ALCANTARA DE FIGUEIREDO - CPF: 314.322.551-34 (EMBARGANTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), VITOR ALCANTARA DE FIGUEIREDO - CPF: 023.473.641-03 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
.
ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO
EM
ASSEMBLE
IA
CONDOMINIAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu a prejudicial de decadência e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a perda do direito de ação para anulação de deliberação
em
assemble
i
a condominial ocorrida em 04/03/2020, por ter sido ajuizada apenas em 03/03/2023, após o transcurso do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 179 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de nulidade absoluta d
a
assemble
i
a, à aplicação do art. 10 do CPC e do art. 1.354 do Código Civi
l e
estabelecer se os embargos de declaração visam rediscutir matéria já enfrentada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As deliberações assembleares com vícios formais ou substanciais constituem atos anuláveis, sujeitos à decadência bienal prevista no art. 179 do Código Civil, conforme orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado reconhece expressamente a natureza anulável da deliberação condominial impugnada, afastando a tese de nulidade absoluta, o que torna irrelevante a análise do art. 1.354 do Código Civil.

O reconhecimento da decadência não configura decisão surpresa nem ofensa ao contraditório
se o embargante não
fez
essa alegação nas contrarrazões, além de nessa ocasião ter tido a oportunidade de se manifestar sobre a referida questão
.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo os embargos utilizados com a finalidade indevida de rediscussão da matéria já decidida e de prequestionamento para fins recursais, o que é ina
dmiss
ível nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

As deliberações
em assembleias condominiais
viciadas são atos anuláveis e se submetem ao prazo decadencial de dois anos previsto no art. 179 do Código Civil.

A decadência pode ser reconhecida sem configurar decisão surpresa
quando o embargante não arguiu essa questão em contrarrazões, além de nessa ocasião ter tid
o a oportunidade
de sobre
ela se manifestar
.

Os
embargos de declaração
não podem ser utilizados
com o fim exclusivo de rediscutir matéria já decidida ou para mero prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 179; CC, art. 1.354; CPC,
arts
. 10, 487, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.197.885/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.08.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.560.151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu provimento ao Recurso interposto pelo embargado para acolher a prejudicial de decadência e extinguir o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do CPC, ficando prejudicada a análise do méri
to recursal.

Os embargantes sustenta
m
que o julgado incorreu em omissão sobre pontos essenciais deduzidos desde a petição inicial e reiterados nas contrarrazões.

Alegam, inicialmente, que
foi
aplic
ad
o indevidamente o prazo decadencial previsto no art
igo
179 do Código Civil, partindo da premissa de que a deliberação
em assembleia
seria ato anulável, sem, contudo, enfrentar a tese central de nulidade absoluta, uma vez que a assembleia de 4
-3-
2020 deliberou sobre matéria não prevista na convenção condominial, ao determinar a divisão igualitária de despesas com obras estruturais entre três edifícios juridicamente autônomos, violando o art
igo
1.354 do Código Civil.

Aleg
am que, diante da natureza do vício, o ato é nulo e, conforme o art
igo
169 do Código Civil, não pode ser convalidado pelo decurso do tempo.

Defendem, ainda, que houve afronta ao art
igo
10 do CPC, pois a decadência foi reconhecida sem que lhes fosse oportunizada manifestação específica sobre o tema, configurando decisão surpresa.

Argumentam que, embora tenham se manifestado nas contrarrazões, o fizeram apenas para afastar a inovação recursal, e não para discutir o prazo decadencial aplicável, de modo que o contraditório não foi observado.

Reiteram também a omissão do acórdão quanto à análise do art
igo
1.354 do Código Civil, asseverando que a convenção
condominial não autoriza o rateio de despesas entre edifícios distintos e que a deliberação
em assembleia
extrapolou os limites da autonomia privada coletiva.

Aduzem que as omissões apontadas são substanciais e capazes de alterar o resultado do julgamento, pois o reconhecimento da nulidade absoluta afastaria a decadência e restauraria a sentença de primeiro grau.

Alternativamente, requerem o reconhecimento da reunião de 4
-3-
2020 como ato meramente informativo, sem deliberação válida, o que inviabilizaria o termo inicial para a contagem do prazo
de
decad
ência
.

Pleiteiam, ainda, a reabertura do contraditório para manifestação específica sobre a decadência e, ao final, a manutenção da sentença originária.

Por fim,
pugna
m
pela
manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados
,

em
especial os art
igo
s 166, 169, 171, 179 e 1.354 do Código Civil, e os art
igo
s 10, 336, 487, II, 489, §1º, 1.013, §1º, 1.022 e 1.025 do CPC
,
para fins de prequestionamento e eventual interposição de
R
ecursos excepcionais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado foi acolhida a prejudicial de decadência e
extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do CPC, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Assim ficou consignado na referida decisão colegiada:

“
Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de assembleia condominial, declarando inválida a deliberação exarada na reunião de 04/03/2020 que fixou a divisão, em partes iguais, dos custos das obras de recuperação estrutural entre os três edifícios que compõem o complexo imobiliário.

(...)

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

No tocante à prejudicial de decadência arguida pelo apelante, verifica-se que o Código Civil, em seu artigo 179, prevê que, quando a lei qualificar determinado ato como anulável sem fixar prazo específico, a pretensão deve ser exercida no prazo de dois anos, a contar da data de sua conclusão.

A jurisprudência consolidada do STJ considera que as deliberações assembleares viciadas são atos anuláveis, sujeitos ao prazo decadencial bienal.

(...)

Nos autos, a assembleia questionada foi realizada em 4-3-2020, enquanto a Ação somente foi proposta em 3-3-2023, ou seja, após o transcurso integral do prazo de dois anos. Assim, consumada a decadência, dá-se a extinção do direito potestativo de buscar a anulação do ato.”

O acórdão embargado analisou de forma clara e coerente todas as questões relevantes à controvérsia, tendo reconhecido a decadência do direito de anular a deliberação
da assembleia realizada em
4
-
3
-
2020, por aplicação do art
igo
179 do Código Civil, com base em jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargantes s
ustentam omissão quanto à alegada nulidade absoluta d
a
assemble
i
a, à aplicação do art
igo
10 do CPC e ao art
igo
1.354 do Código Civil. Todavia, tais
questõe
s foram devidamente apreciadas ou são irrelevantes para a conclusão adotada.

A tese de nulidade absoluta foi afastada, pois
ficou
reconhec
ido
expressamente que as deliberações
de assembleias
com vícios formais ou substanciais configuram atos anuláveis, sujeitos ao prazo decadencial bienal.

Essa interpretação encontra respaldo na orientação do STJ, que, ao julgar o
AgInt
no
AREsp

n.
2.197.885/GO, firmou que as deliberações condominiais viciadas não são nulas de pleno direito, mas anuláveis, razão pela qual se sujeitam à decadência de dois anos.

Logo, não há omissão, mas simples inconformismo com o enquadramento jurídico atribuído à questão.

Igualmente, não procede a alegação de ofensa ao art
igo
10 do CPC
, pois
os embargantes
, além de não arguirem essa situação nas contrarrazões,

nessa ocasião
tiveram oportunidade
de s
obre
el
a

se
manifestar
.

Quanto à
suposta ausência de
anális
e do art
igo
1.354 do Código Civil
,
considerou
-se
irrelevante o conteúdo da convenção condominial diante do reconhecimento de que o direito de impugnar a assembleia se encontrava extinto pela decadência, o que torna desnecessário qualquer aprofundamento no mérito da deliberação.

Os embargantes buscam
, portanto, rediscutir fundamentos já apreciados e infirmar a conclusão do julgado,
pretensão que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, previstos no art
igo
1.022 do CPC. Não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco ao reexame de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025